Tribunal: TJSP
Processo: 2257754-13.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse de arma de fogo de uso permitido e posse de arma de fogo de uso restrito. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação, porquanto escorada na gravidade em abstrato dos delitos imputados e na obtenção de provas ilícitas. Inviabilidade. Ab initio,

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse de arma de fogo de uso permitido e posse de arma de fogo de uso restrito. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação, porquanto escorada na gravidade em abstrato dos delitos imputados e na obtenção de provas ilícitas. Inviabilidade. Ab initio, diferentemente do quanto alegado pelos impetrantes, não se vislumbra, por ora, a alegada entrada ilícita no domicílio do paciente, bem como em sua abordagem e revista veicular, pois, consoante as informações dos autos, os policiais militares só decidiram revistar o paciente, após visualizarem que ele apresentava nervosismo com a passagem da viatura, além de ter se abaixado dentro do veículo onde estava para não ser visto, o que evidentemente chamou a atenção dos milicianos e ensejou a abordagem. Nesse passo, munidos de fundada suspeita, consistente na tentativa de ocultação do paciente, os milicianos realizaram revista pessoal e veicular, encontrando, já no carpete do banco do motorista, um revólver, além de acharem elevado volume de entorpecentes, os quais estavam escondidos sob o painel do veículo, restando plenamente configurado o estado flagrancial apto a permitir a entrada domiciliar. Ademais, a aventada ilegalidade das provas é questão que enseja dilação probatória, cabendo ao magistrado a quo avaliar, no decorrer da instrução processual, com lastro nas provas que serão produzidas, a existência de eventual mácula dentro do contexto fático em que se deu o ingresso dos milicianos na residência do paciente, o que torna intangível qualquer análise por esta relatoria, sobretudo na estreita via do presente mandamus. Destarte afigura-se necessária e adequada a manutenção da segregação preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos delitos a ele imputados, consistente na apreensão de elevada quantidade e variedade de entorpecentes (total aproximado de 58,17 kg entre maconha, cocaína e crack), além de cinco granadas, uma arma de fogo, carregador, munições e diversos apetrechos relacionados ao comércio espúrio, bem como em virtude de sua constatada reincidência delitiva específica, elementos esses, sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.